Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. SAÍDAS ESPECIAIS. RECOMENDÁVEL.
I - Incabível extinção ou substituição da medida socioeducativa de internação, quando as peculiaridades do caso concreto reclamam a continuidade do processo de ressocialização do jovem, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e adolescente, além de outras garantias constitucionais e da Lei no 8.069/1990.
II - A prática de ato infracional grave, análogo ao crime de tráfico, e o relatório disciplinar que indica ainda ser necessário o alcance de metas que se tenha por concluído o processo de ressocialização, determinam a continuidade da medida.
III - O mesmo relatório, ao indicar avanço em aspectos, os princípios da brevidade e excepcionalidade da medida de internação, bem assim a necessidade de reinserção gradual do menor no convívio social, demonstram a possibilidade de que sejam concedidas saídas especiais.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.